Tribunal: CARF
Processo: 16327.720676/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720676/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.133 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL CORRETORA DE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PERDAS COM NÃO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS VENCIDOS.
DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS
Para que as perdas com não recebimento de créditos possam ser
dedutíveis da apuração do Lucro Real, necessário que tais créditos sejam
decorrentes da atividade operacional da empresa, haja comprovação de
que tenha sido suportado o prejuízo decorrente da perda e sejam
observados os demais requisitos impostos pelo artigo 9o, da Lei no
9.430/1996, correspondente ao art. 340 do RIR/1999.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (Suplente Convocado), Thiago Dayan da Luz Barros
(Suplente Convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que deu provimento em
parte à Impugnação apresentada pelo contribuinte.
Conforme Termo de Verificação Fiscal, fl.794/796, apresente ação fiscal foi
determinada, em nome da contribuinte, mas referente à pessoa jurídica incorporada pela mesma,
conforme Protocolo e Justificação de Incorporação e Ata de Assembleia Extraordinária
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720676/2012-12
Fl. 1061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.133 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720676/2012-12

(05/12/2009), referente ao IRPJ/CSLL (ano calendário de 2008) e PIS/COFINS (período de
01/2008 a 05/2009), no que tange ao ano calendário de 2008.
O presente Termo de Verificação trata de procedimento de fiscalização em que foi
lavrado Auto de Infração decorrente de glosa de despesas não comprovadas de IRPJ e CSLL. Na
DIPJ, a incorporada excluiu o valor do lucro real (Outras Exclusões), e da base de cálculo da
CSLL (Outras Exclusões).
Intimada, a incorporada informou se tratar de despesas com PDD, devidamente
escriturada na conta (Outros Créditos Liquid. Duvid.), apresentou demonstrativo com nome e
valores devidos pelos clientes, mas não apresentou qualquer tipo de comprovante de acordo com
o artigo 9o da Lei n° 9.430/96.
Foi justamente essa a motivação a autuação, pois para se ter o direito a deduzir as
perdas no recebimento de créditos a pessoa jurídica, deve observar o disposto no artigo 9o da Lei
n° 9430/96, o que não ocorreu, pois a incorporada não apresentou qualquer comprovante. Além
disso, a incorporada não informou possuir ações interpostas em face ao IRPJ e à CSLL, sobre o
assunto, relativas ao mesmo período de apuração (ano calendário 2008).
Assim, o lançamento, fls. 797/809, foi realizado efetuando-se a glosa do valor
declarado como Outras Exclusões, linha 53, Ficha 09B - Demonstração do Lucro Real -
Instituições Financeiras.
Em face do acima exposto, foram efetuados os seguintes lançamentos, relativos ao
ano-calendário objeto de análise, referente à IRPJ, CSLL, multa de ofício e juros de mora.
Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou Impugnação, fls.812/829,
alegando o seguinte: a) os autos de infração foram lavados contra a impugnante enquanto
incorporadora da incorporada, sociedade que foi considerada contribuinte dos tributos ora
exigidos, apurados em ano calendário anterior. Todavia, a incorporação ocorreu em ano
posterior, data posterior à ocorrência dos alegados fatos geradores dos débitos discutidos. Logo,
a impugnante é responsável unicamente pelos débitos tributários apurados pela incorporada
anteriormente à data da incorporação, mas não pode ser responsável pelas penalidades
decorrentes de lançamento de ofício após tal data; b) A Autoridade Fiscal alega que a
impugnante teria efetuado deduções indevidas a título de perdas no recebimento de créditos, uma
vez que não teria cumprido as condições legais aplicáveis, previstas no artigo 9o da Lei n°
9.430/96, o que a Recorrente discorda, pois entendeu ter cumprido os requisitos legais para
efetuar as deduções respectivas. Nesse sentido, entendeu que os requisitos legais foram
cumpridos para que os valores decorrentes de perdas no recebimento de créditos, sem garantia,
afigurem-se dedutíveis das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL: (i) valor da operação de crédito;
(ii) período de inadimplência dos contratos correlatos; e (iii) ajuizamento e manutenção de
medidas administrativas e/ou judiciais para a cobrança das dívidas, na forma prescrita no artigo
9o da Lei n° 9.430/96. Assim, entendeu que os requisitos para dedutibilidade foram cumpridos
pela incorporada, nos seguintes casos: Da perda com créditos - sem garantia - de até R$ 5.000,00
(artigo 9o § 1o, inciso II, "a", da Lei n° 9.430/96); Da perda com créditos - sem garantia - de R$
5.000,00 até R$ 30.000,00 (artigo 9o § 1o, inciso II, "b", da Lei n° 9.430/96), pois cumpre os
requisitos legais para dedutibilidade nesse caso ((i) período de inadimplência dos contratos
superior a 1 ano; e (ii) manutenção da cobrança administrativa, independentemente de iniciados
os procedimentos judiciais para o seu recebimento); Da perda com créditos - sem garantia -
acima de R$ 30.000,00 (artigo 9o § 1o, inciso II, "c", da Lei n° 9.430/96), por entender também
cumprir os requisitos legais de dedutibilidade ((i) período de inadimplência dos contratos
superior a 1 ano; e (ii) ajuizamento de medidas judiciais para a cobrança das dívidas). Observe-
se, ainda, que a incorporada ajuizou as competentes medidas judiciais visando à cobrança dos
seus créditos perante seus clientes, eis que vencidos há mais de um ano, tal cobrança foi mantida
Fl. 1062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.133 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720676/2012-12

no átimo da dedução daqueles valores, em período anterior à incorporação; c) alega o
descabimento da multa de ofício em face da Recorrente por fato gerador anterior à incorporação
da incorporada, já que somente são passíveis de sucessão as obrigações tributárias existentes
antes da data do ato de sucessão ou em curso de constituição no mesmo momento, nos termos do
artigo 129 do CTN. Assim, nos casos em que não tenha ocorrido o recolhimento de imposto, ou
seu recolhimento a menor, o lançamento posterior à data do ato de sucessão não ilide a sucessão
do tributo, haja vista que a obrigação principal nasceu com a ocorrência do fato gerador.
Todavia, tal sistemática não socorre à multa de ofício, que, na hipótese de lançamento posterior
ao ato de sucessão, não é obrigação pré-existente, surgindo tão somente com o ato administrativo
de lançamento, não podendo, por tal razão, ser imputada ao sucessor; d) alega o descabimento
dos juros de mora sobre multa de ofício, pois carece de base legal, já que o § 3o do artigo 61 da
Lei n° 9.430/96 é claro ao restringir a incidência dos juros de mora sobre o valor do principal
lançado.
Nada obstante, o Acórdão recorrido, fls. 983/1005, apontou os seguintes
fundamentos para dar provimento parcial à impugnação: a) a fiscalização não contesta a
existência das perdas, mas apenas a sua dedutibilidade, informando tabela onde constam os
valores de perdas dedutíveis e os não dedutíveis, nos termos do art. 9 da Lei 9430/1996: a.1)
foram consideradas dedutíveis nos termos do artigo 9o § 1o, inciso II, "a", da Lei n° 9.
430/96(créditos de até R$ 5.000,00, vencidos há mais de 6 meses); a.2) foram considerados
dedutíveis nos termos do artigo 9o § 1o, inciso II, "c", da Lei n° 9.430/96 (por tratarem de
créditos superiores a R$ 30.000,00, vencidos há mais de um ano, para os quais a contribuinte
ingressou com ações judiciais para o seu recebimento); b) porém, algumas perdas foram
consideradas indedutíveis, pelos seguintes motivos: b.1) não cumprimento do artigo 9o § 1o,
inciso II, "b", da Lei n° 9.430/96, já que trata-se de créditos de acima de R$ 5.000,00 até R$
30.000,00, vencidos há mais de um ano, para os quais a contribuinte não comprovou haver
efetuado cobrança administrativa; b.2) não cumprimento do artigo 9o § 1o, inciso II, "c", da Lei
n° 9.430/96, já que trata-se de créditos superiores a R$ 30.000,00, vencidos há mais de um ano,
para os quais a contribuinte não comprovou haver ingressado com ações judiciais para o seu
recebimento (informando que o faria posteriormente, mas que no momento do julgamento de
primeira instância ainda não tinha apresentado tais documentos). De toda forma, o Acórdão
recorrido procedeu à redução da matéria tributável (perdas dedutíveis), com fundamento nas
linhas anteriores, com recálculo dos tributos devidos; c) manteve o entendimento no que tange à
aplicação da multa de ofício, nos termos dos arts. 129, 132 do CTN e art.5a da Lei 9430/1996,
reconhecendo a responsabilização do sucessor por infrações cometidas pelo sucedido; d)
manteve a incidência dos juros de mora, entendendo que o auto de infração estabeleceu que ela
recai sobre os tributos devidos e não sobre a multa de ofício. Por outro lado, entendeu válida a
incidência dos juros de mora (não no presente caso) sobre multa de ofício, nos termos do art. 61
da Lei 9430/1996, calculados sob a taxa selic.
Irresignado, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário, fls. 1013/1024, onde
repisa basicamente os argumentos já apresentados em impugnação, no que tange às parcelas não
deduzidas, entendendo pela improcedência da glosa da dedução de perdas no recebimento de
créditos, especificamente no que tange à da perda com créditos de R$5.000,00 até R$30.000,00 –
ART. 9o, par.1a, II, “B”, da Lei No 9.430/96 e da perda com créditos acima de R$30.000,00 –
art. 9o, §1o, II, “C”, da Lei no 9.430/96, alegando cumprir os requisitos legais para dedução em
ambos os casos, e acrescenta novos argumentos, no que tange: a) à dedutibilidade das perdas
glosadas até 25/05/2007, na forma do art. 10, §4o, da Lei no 9.430/96, por entender que: “As
perdas no recebimento de créditos se tornam definitivas com o transcurso do prazo de 5 anos,
contados do vencimento do crédito a que se vinculam, o que permite a sua baixa definitiva e
Fl. 1063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.133 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720676/2012-12

dedução para fins de apuração da base de cálculo de IRPJ e CSLL, sem a exigência de qualquer
providência adicional pelo contribuinte, pois “(...) no momento da lavratura do AI em
25/05/2012, as perdas no recebimento de créditos vinculadas aos contratos cujo vencimento
ocorreu até 25/05/2007 referem-se a perdas definitivas e, portanto, não se sujeitam ao
cumprimento dos requisitos elencados no art. 9a da Lei no 9.430/96, ao que nunca poderiam ter
sido objeto de glosa sob esse Fundamento (...)”; b) do necessário cancelamento da autuação em
caso de empate dos votos no julgamento deste recurso, pois em caso de voto de qualidade do
Presidente da Turma deverá ser utilizado para cancelar a autuação, com fulcro no art. 112 do
CTN.
Após, o Recurso Voluntário foi encaminhado para esta Turma, para análise e
julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
A controvérsia dos autos gira em torno a dedutibilidade de “provisão para créditos
de liquidação duvidosa”, regulamentada pelo art. 9o da Lei n. 9.430/96, redação vigente à época
dos fatos:
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa
jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real,
observado o disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
I - em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor, em
sentença emanada do Poder Judiciário;
II - sem garantia, de valor:
a) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis meses,
independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
b) acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por
operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais para o seu recebimento, porém, mantida a cobrança
administrativa;
c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano, desde que
iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e mantidos os
procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias;
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica declarada concordatária,
relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se comprometido a pagar,
observado o disposto no § 5o.
§ 2o No caso de contrato de crédito em que o não pagamento de uma ou mais parcelas
implique o vencimento automático de todas as demais parcelas vincendas, os limites a
que se referem as alíneas a e b do inciso II do parágrafo anterior serão considerados em
relação ao total dos créditos, por operação, com o mesmo devedor.
Fl. 1064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.133 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720676/2012-12

§ 3o Para os fins desta Lei, considera-se crédito garantido o proveniente de vendas com
reserva de domínio, de alienação fiduciária em garantia ou de operações com outras
garantias reais.
§ 4o No caso de crédito com empresa em processo falimentar ou de concordata, a
dedução da perda será admitida a partir da data da decretação da falência ou da
concessão da concordata, desde que a credora tenha adotado os procedimentos judiciais
necessários para o recebimento do crédito.
§ 5o A parcela do crédito cujo compromisso de pagar não houver sido honrado pela
empresa concordatária poderá, também, ser deduzida como perda, observadas as
condições previstas neste artigo.
§ 6o Não será admitida a dedução de perda no recebimento de créditos com pessoa
jurídica que seja controladora, controlada, coligada ou interligada, bem como com
pessoa física que seja acionista controlador, sócio, titular ou administrador da pessoa
jurídica credora, ou parente até o terceiro grau dessas pessoas físicas.
Portanto, a lei distingue os critérios para autorizar a dedutibilidade considerando o
valor do crédito e o período de vencimento.
No caso concreto, a r. DRJ manteve parcela da glosa por ausência de
comprovação dos critérios legais, nos seguintes termos:
Por outro lado, as perdas acima relacionadas cujos motivos (coluna Obs) foram
classificadas como "B" e "D" e foram consideradas indedutíveis, pelos seguintes
motivos:
• Motivo "B": trata-se de créditos de acima de R$ 5.000,00 até R$ 30.000,00, vencidos
há mais de um ano, para os quais a contribuinte não comprovou haver efetuado
cobrança administrativa (artigo 9o § 1o, inciso II, "b", da Lei n° 9.430/96);
• Motivo "D": trata-se de créditos superiores a R$ 30.000,00, vencidos há mais de um
ano, para os quais a contribuinte não comprovou haver ingressado com ações judiciais
para o seu recebimento (artigo 9o § 1o, inciso II, "c", da Lei n° 9.430/96). A
contribuinte afirma que apresentaria essa documentação no curso do presente processo,
mas até o presente momento não o fez. Ademais, nos termos do §4o do artigo 16 do
Decreto no 70.235/72, com a redação dada pela Lei no 8.748/93, a prova documental
deve ser apresentada na impugnação.
Do total de R$ 1.811.928,34, as perdas indedutíveis totalizam o montante de R$
1.012.341,78, conforme a seguir demonstrado:
Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.133 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720676/2012-12

Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.133 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720676/2012-12

Em seu recurso voluntário, a Recorrente alega que as cobranças dos créditos eram
realizadas de forma verbal via telefônica:
14. Além do inconteste transcurso do prazo assinalado em lei para a dedução glosada, a
Intra Corretora efetuou devidamente o procedimento de cobrança administrativa para
recuperar seus créditos, o qual era feito sobremaneira de forma verbal, fato esse que, em
que pese dificultar a sua comprovação, não pode ser entendido como ausência de
cobrança, como pretendem fazer crer a D. Autoridade Fiscal e Acórdão Recorrido.
15. O art. 9', §1', II, “c”, da Lei n' 9.430/96 apenas determina seja feita a cobrança
administrativa, porém, sem definir qual a forma considerada legítima para tal fim, do
que deve-se admitir qualquer modalidade de cobrança não vedada em lei, inclusive a
verbal, principalmente porque é cediço ser a cobrança administrativa forma amigável de
reaver o crédito inadimplido junto ao cliente, geralmente por meio de contato telefônico.
Em que pese o descontentamento da Recorrente, a verdade material não impõe o
ônus da prova em sua integralidade à administração pública. Como poderia a fiscalização
confirmar se houve ou não a cobrança via telefone? Provar que não houve a cobrança? Não
poderia, pois trata-se de prova impossível ao fisco.
Nesse sentido, o art. 373 do CPC/15 dispõe sobre a distribuição do ônus da prova:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.
No caso, resta claro que o direito pleiteado é o direito à dedutibilidade do PCLD,
cabendo a Recorrente comprovar ter preenchido os requisitos legais, ônus que não se
desincumbiu no caso concreto, razão pela qual entendo deva ser mantido o acordão recorrido
neste aspecto.
Em relação aos créditos acima de R$30.000,00, a Recorrente alega que a
Autoridade Fiscal, contudo, não envidou esforços para demonstrar o descumprimento do art. 9a
da Lei no 9.430/96 pela Recorrente, desincumbindo-se sponte própria de ônus que lhe é inerente.
Como antes dito, entretanto, cabe a Recorrente demonstrar que preencheu os
requisitos legais, tampouco lhe assistindo razão nesse aspecto.
Ademais, a recorrente alega subsidiariamente a dedutibilidade das perdas glosadas
até 25/05/2007, na forma do art. 10, §4 da Lei n. 9.430/96:
Fl. 1067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.133 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720676/2012-12

Art. 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão efetuados a débito
de conta de resultado e a crédito:
I - da conta que registra o crédito de que trata a alínea a do inciso II do § 1o do artigo
anterior;
II - de conta redutora do crédito, nas demais hipóteses.
§ 1o Ocorrendo a desistência da cobrança pela via judicial, antes de decorridos cinco
anos do vencimento do crédito, a perda eventualmente registrada deverá ser estornada
ou adicionada ao lucro líquido, para determinação do lucro real correspondente ao
período de apuração em que se der a desistência.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto será considerado como postergado
desde o período de apuração em que tenha sido reconhecida a perda.
§ 3o Se a solução da cobrança se der em virtude de acordo homologado por sentença
judicial, o valor da perda a ser estornado ou adicionado ao lucro líquido para
determinação do lucro real será igual à soma da quantia recebida com o saldo a receber
renegociado, não sendo aplicável o disposto no parágrafo anterior.
§ 4o Os valores registrados na conta redutora do crédito referida no inciso II
do caput poderão ser baixados definitivamente em contrapartida à conta que registre o
crédito, a partir do período de apuração em que se completar cinco anos do vencimento
do crédito sem que o mesmo tenha sido liquidado pelo devedor.
É importante registrar que o art. 10 refere-se expressamente ao art. 9a da Lei n.
9.430/96, quando indica os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei e, neste sentido, o
§1o do art. 9 somente autoriza o registro como perda os créditos que cumpram os requisitos ali
prescritos.
Assim, demonstrado no caso concreto que os requisitos do art. 9a não foram
cumpridos, não há que se falar em aplicação do art. 10, de sorte que não merece acolhida a
alegação subsidiária da Recorrente.
Acrescente-se que a essa linha de raciocínio, sustenta a Recorrente que se trataria
de hipótese de postergação, mero desrespeito ao regime de competência, nos termos do parágrafo
5.2 do Parecer Normativo Cosit n. 2/96. Contudo, tampouco demonstra que referidos créditos
cumpriram os requisitos de dedutibilidade em 2012.
Por fim, deixo de me manifestar acerca da última alegação subsidiária da
recorrente, haja visto que, a partir da Lei n. 13.988/2020, houve alteração na aplicação do voto
de qualidade, agora e até posterior alteração, favorável ao contribuinte.
Ante todo o exposto, conheço do Recurso e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 1068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.133 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720676/2012-12

Fl. 1069
DF CARF MF
Documento nato-digital